Tribunal: TJBA
Processo: 0507634-79.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0507634-79.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: IUNI EDUCACIONAL - UNIME SALVADOR LTDA Advogado(s): VITOR MORAIS DE ANDRADE registrado(a) civilmente como VITOR MORAIS DE ANDRADE APELADO: CAROLINA CORREIA MENEZES FONSECA e outros (10) Advogado(s):DURVAL LUIZ SABACK SILVA FILHO, SILVIO DAS MERCES RAMOS, EDNALVA DAS MERCES RAMOS DA SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO SUPERIOR. PROGRAMA DE PARCELAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO (PEP). PUBLICIDADE. EXCLUSÃO EXPRESSA DO CURSO DE MEDICINA. INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA. REFORMA DA SENTENÇA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por IUNI EDUCACIONAL – UNIME SALVADOR LTDA. contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada que julgou parcialmente procedentes os pedidos, ratificando a liminar que determinava a adesão dos autores ao Programa de Parcelamento Estudantil Privado (PEP), mas indeferindo o pleito de indenização por danos morais. A sentença foi impugnada com fundamento na ausência de ilicitude na publicidade do programa e na exclusão expressa do curso de Medicina do benefício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a publicidade veiculada pela instituição de ensino induziu os autores em erro quanto à elegibilidade do curso de Medicina ao PEP; (ii) determinar se houve violação ao direito à informação e à boa-fé objetiva que justificasse a obrigação de aceitar os autores no programa. III. RAZÕES DE DECIDIR A publicidade do PEP veiculada no período de ingresso dos autores menciona expressamente, em tamanho legível e com destaque, a necessidade de consulta às condições de elegibilidade, remetendo ao regulamento acessível por endereço eletrônico. O Regulamento do PEP em vigor à época do ingresso dos autores exclui expressamente o curso de Medicina do rol de beneficiários, nos termos do art. 5º, I, do documento acostado aos autos. Não há elementos que indiquem a existência de omissão relevante ou artifício publicitário capaz de induzir o consumidor em erro, nos termos do art. 37, §1º, do Código de Defesa do Consumidor. A fixação das condições do parcelamento estudantil privado é exercício legítimo da autonomia financeira da instituição de ensino, inexistindo obrigação legal de incluir todos os cursos no programa. Precedentes desta Corte (TJ-BA) reconhecem a legalidade de campanhas publicitárias semelhantes, desde que acompanhadas de regulamento claro e acessível, afastando a caracterização de propaganda enganosa. Diante da ausência de ato ilícito, não há obrigação de fazer consistente na inclusão dos autores no programa de parcelamento, tampouco direito à indenização por danos morais. Com a reforma da sentença e improcedência total dos pedidos, impõe-se a inversão do ônus da sucumbência, com fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A publicidade que remete expressamente à consulta de regulamento acessível e em que consta a exclusão do curso de Medicina do programa de parcelamento não configura propaganda enganosa. A exclusão do curso de Medicina de programa de parcelamento estudantil privado é válida, desde que claramente informada no regulamento divulgado. A inexistência de promessa concreta ou omissão relevante afasta a obrigação da instituição de ensino de incluir o aluno no programa de parcelamento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0507634-79.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante IUNI EDUCACIONAL - UNIME SALVADOR LTDA e como apelados CAROLINA CORREIA MENEZES FONSECA e outros (10). ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .